Tribunal: TJBA
Processo: 8014062-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8014062-76.2022.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM:
FEIRA DE SANTANA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: CLODOALDO DE OLIVEIRA SOUTO

ADVOGADO:
BRUNO LOPES DE ARAÚJO - OAB RN
Nº.
7.588

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: VICTOR CÉSAR MEIRA MATIAS

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIMES PREVISTOS NO
ART. 121, §2º, III, C/C O ART. 221, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO C
PB
.

1)
PRELIMINAR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA QUESITAÇÃO. TESES DEFENSIVAS SUPOSTAMENTE NÃO SUBMETIDAS AOS JURADOS. REJEIÇÃO.
OPERADA A PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, VIII, DO CPP
B.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À QUESITAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO DA SESSÃO PLENÁRIA. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO POR VIOLENTA EMOÇÃO EXPRESSAMENTE SUBMETIDA AOS JURADOS E POR ELES REJEITADA. DEMAIS TESES DEFENSIVAS CONTEMPLADAS NO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 483, §2º, DO CPP
B
). QUESITAÇÃO QUE OBSERVOU RIGOROSAMENTE OS DITAMES LEGAIS. PRECEDENTES D
A CORTE CIDADÃ
.
REJEI
ÇÃO.

2)
ANULAÇÃO DO VEREDICTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP
B
). IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE COMPROVADA P
ELOS
LAUDO
S
NECROSCÓPICO E PERICIAL DO LOCAL DO CRIME. AUTORIA DEMONSTRADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A AMPARAR O VEREDICTO CONDENATÓRIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES LEGITIMAMENTE SUSTENTADAS NOS AUTOS, EXERCENDO SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE DEVE SER PRESERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS SOMENTE SE CONFIGURA QUANDO TOTALMENTE DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
IMPROVIMENTO.

3)
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. PLEITO DE EXCLUSÃO. I
NVIABILIDADE
.
VÍTIMA ATINGIDA POR TRÁS, NA REGIÃO DA CABEÇA, COM BARRA DE FERRO, SOFRENDO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO. EMPREGO DE PROCEDIMENTO QUE AUMENTOU, DESNECESSARIAMENTE, O
SEU
SOFRIMENTO. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM SUBSTRATO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO AFASTOU A CRUELDADE DO MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL AD QUEM, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

4)
INSURGÊNCIA CONTRA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IM
POSSIBILIDADE
.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VÍTIMA CEIFADA PREMATURAMENTE AOS 43 (QUARENTA E TRÊS) ANOS, EM IDADE PRODUTIVA. SOFRIMENTO IMENSURÁVEL CAUSADO À FAMÍLIA, ESPECIALMENTE À GENITORA. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O RESULTADO INERENTE AO TIPO PENAL. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO FORAM UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. APLICAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO DE FORMA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

5)
ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS. TENTATIVA DE ATENUAR AS CONSEQUÊNCIAS E VIOLENTA EMOÇÃO. I
NVIABILIDADE
.
APELANTE QUE OCULTOU O CADÁVER PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO CRIME, CONFESSANDO, SOMENTE, DOIS DIAS APÓS, PRESSIONADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ESFORÇO ESPONTÂNEO PARA MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS. TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INADMISSÍVEL CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA.
IMPROVIMENTO.

6)

PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
)
CONCLUSÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8014062-76.2022.8.05.0080
, oriunda da comarca de
Feira de Santana
/BA., sendo Apelante
CLODOALDO DE OLIVEIRA SOUTO
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,

e
NEG
AR
PROV
IMENTO

a
o
R
ecurso
interposto
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR